Tribunal: STF
Processo: Rcl 39295
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por André Linhares dos Santos, menor absolutamente capaz devidamente representado por sua genitora Marilei Barbosa de Linhares, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina no Processo 5002139-30.2019.8.24.0000, por afronta à tese de repercussão geral fixada no RE n. 855.178/SE (Tema 793).
    Na petição inicial, alega-se, em síntese, que a fixação da tese na sistemática de repercussão geral não determina o litisconsórcio passivo necessário da União nos casos de fornecimento de medicamentos não padronizados, mas tão somente indica a responsabilidade solidária dos entes na entrega do medicamento (eDOC 1, 5-6). 
    Requer a concessão de liminar para suspender o ato reclamado e, ao final, sua cassação. Pugna também pela concessão do benefício da justiça gratuita.
    É o breve relatório.
    Decido.
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º, art. 103-A, do texto constitucional). 
    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito: 
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)” 
    O § 4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 
    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.
    O reclamante busca a cassação do acórdão que julgou o pedido de continuidade da demanda sem a inclusão da União no polo passivo, ante a tese de repercussão geral reconhecida por esta Corte, assim ementado:
    “AGRAVO INTERNO – SAÚDE – MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS – SOLIDARIEDADE ATÍPICA RECONHECIDA PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 793 – PRESENÇA OBRIGATÓRIA DA UNIÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1 . Se cabe à União a padronização dos medicamentos, ela obrigatoriamente deve ser demanda nas ações que visem a prestações não incorporadas à política pública. Definição do assunto pelo STF em razão de embargos de declaração quanto ao Tema 793 (rel. para o acórdão Min. Edson Fachin). "Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação" – está lá dito. Eficácia imediata da proposição, inclusive em caráter cogente pelo NCPC. 2. Foi determinada a abertura de prazo na origem para que a autora requeresse a citação da União justamente por pretender compostos não incluídos nas políticas públicas de saúde. 3. Agravo interno desprovido.” (eDOC 2, p. 52)
    Dessa forma, tendo em vista que não houve o esgotamento das instâncias ordinárias, incabível a presente reclamação.
    Com efeito, a reclamação não pode ser empregada como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, contornando o iter legalmente previsto para a impugnação das decisões judiciais.
    Nesse sentido, trago precedentes de ambas Turmas deste Tribunal:
    “Agravo regimental em reclamação. Repercussão geral. Observância buscada diretamente no STF, antes de esgotadas as instâncias ordinárias. Impossibilidade. Súmula vinculante nº 10. Aplicabilidade restrita. Artigo 97 da CF/88. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Em regra, o reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição no Supremo Tribunal Federal acerca da matéria. 2. Decisão suscetível de recurso às instâncias ordinárias não pode ser questionada diretamente na Suprema Corte, pela via reclamatória, com fundamento em súmula de repercussão geral. 3. A reclamação, com fundamento na Súmula Vinculante nº 10, não tem o condão de corrigir a atuação dos demais órgãos do Poder Judiciário eventualmente em desconformidade com a Constituição Federal, ressalvado o desrespeito ao art. 97 da CF/88. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 16.618 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 21.11.2014) 
    “Constitucional e processual civil. Reclamação objetivando a garantia de observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Exigência constante da parte final do inciso II do § 5º do art. 988 do CPC/2015. Não preenchimento, uma vez que sequer houve juízo de admissibilidade dos recursos extraordinário e especial interpostos contra o ato reclamado. Não cabimento da reclamação. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 23.476 AgR, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18.8.2016) 
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicada a análise do pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º). 
    Defiro, ainda, o benefício da gratuidade de justiça.
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de fevereiro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente